Tribunal: TJSP
Processo: 2023304-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Plano de saúde. Art. 31, da Lei 9.656/98. Determinação de realização de perícia contábil para que se encontre o valor da mensalidade devido. Insurgência. Decisão acertada. Cálculo complexo que necessita de perito para que seja realizado. Perícia que analisará o contrato existente e as peculiaridades do caso. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de

Ementa:
Plano de saúde. Art. 31, da Lei 9.656/98. Determinação de realização de perícia contábil para que se encontre o valor da mensalidade devido. Insurgência. Decisão acertada. Cálculo complexo que necessita de perito para que seja realizado. Perícia que analisará o contrato existente e as peculiaridades do caso. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2023304-96.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 38861
VCA
Registro: 2020.0000642863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023304-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é agravada ROSANA FREIRE MACHI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023304-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38861 – VCA 2/4
Voto no 38861
Agravo de Instrumento no: 2023304-96.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante: Fundação Saúde Itaú
Agravada: Rosana Freire Machi
Plano de saúde. Art. 31, da Lei 9.656/98. Determinação de
realização de perícia contábil para que se encontre o valor da
mensalidade devido. Insurgência. Decisão acertada. Cálculo
complexo que necessita de perito para que seja realizado.
Perícia que analisará o contrato existente e as peculiaridades do
caso. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ nos autos do cumprimento de sentença
movida por ROSANA FREIRE MACHI, contra decisão de fls. 76/79
(autos principais), que determinou a ralização de perícia para fixação do
novo valor da mensalidade.
Insurge-se alegando que a perícia é desnecessária, já
que o valor da parcela corresponde à somatória do valor que a agravada
arcava quando era funcionária adicionada à parcela custeada pelo ex-
empregador. Aponta que o plano de saúde é caracterizado como autogestão
e não se confude com planos comerciais em geral, tanto que os reajustes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023304-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38861 – VCA 3/4
não são fixados pela ANS. Explica que já apresentou a documentação
necessária para comprovar os valores das mensalidades. Pretende seja a
decisão suspensa e, após, reformada.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
A prova pericial foi entendida necessária pelo
Magistrado para a formação de seu convencimento, ante a necessidade de
cáculos que indiquem qual o valor correto da mensalidade do plao de
saúde.
Ao contrário do que alega a recorrente, a apuração do
valor do prêmio não é tão simples, com necessidade de verificação e
atualização dos últimos valores pagos, enquanto na ativa, e não se
restringem a simples operação aritmética, havendo várias nuances a serem
consideradas, necessitando da realização da prova técnica.
Logo, a r. decisão deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023304-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38861 – VCA 4/4
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator